Tribunal: TJBA
Processo: 8018854-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018854-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o argumento de desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da dívida e a regularidade da inscrição.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a ausência de contrato físico assinado e de notificação da cessão de crédito seriam aptas a invalidar a relação jurídica e a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, uma vez que as razões recursais enfrentam de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.
4. O conjunto probatório comprova a contratação do cartão de crédito, mediante proposta de adesão, selfie, documentos pessoais e faturas emitidas, revelando o uso do serviço e o posterior inadimplemento.
5. A ausência de contrato físico não elide a existência da relação jurídica, mormente diante da contratação eletrônica regularmente comprovada.
6. A cessão de crédito foi realizada conforme os arts. 286 e seguintes do Código Civil, sendo desnecessária a notificação prévia do devedor para validade da cessão, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.637.202/MS).
7. Demonstrado o inadimplemento e a origem da dívida, a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contrato físico não afasta a validade da contratação eletrônica, desde que demonstrada por elementos idôneos.

2. A falta de notificação da cessão de crédito não invalida a dívida nem impede o cessionário de exercer atos de conservação do crédito cedido.

3. A inscrição regular em cadastro de inadimplentes, em razão de débito comprovado, não enseja dano moral.

Dispositivos legais relevantes: CC, arts. 286, 290 e 293; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.637.202/MS; TJAM, AC 0672307-77.2021.8.04.0001; TJPR, AC 0010981-72.2020.8.16.0194.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8018854-82.2023.8.05.0001
, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
VERA DA SILVA
e Apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador/BA,10 de Novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator